Tribunal: TJDFT
Processo: 0738037-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CIVIL. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FE. REJEIÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MAJORAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. Constatado que a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo agravante, deve ser rejeitada a preliminar de violação à dialeticidade recursal. É indevida a aplicação de multa por litigância de má-fé quando não evidenciada quaisquer das condutas previstas no art. 80 do CPC, mas tão somente o exercício do direito de petição.
2. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência requer o preenchimento dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
3. O valor dos alimentos fixado provisoriamente pelo juízo a quo deve ser majorado quando se verifica que a majoração não extrapola a capacidade financeira do genitor e atende melhor as necessidades do menor.
4. Preliminares rejeitadas. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.